Tribunal: TJSP
Processo: 2079303-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ ABERTA SUPOSTAMENTE SEM AUTORIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DEGENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. A autora, em ação declaratória e indenizatória busca a suspensão de uma conta

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ ABERTA SUPOSTAMENTE SEM AUTORIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DEGENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. A autora, em ação declaratória e indenizatória busca a suspensão de uma conta aberta em seu nome, supostamente sem autorização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de verossimilhança e perigo de demora para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão da conta bancária.
III. Razões de Decidir
3. A causa se amolda às disposições da Recomendação CNJ no 159/2024 e do Comunicado CG no 424/2024, tendo em vista a apresentação de razões genéricas e o ajuizamento de demandas com pleitos semelhantes em comarcas diversas.
4. Não se constata momentânea verossimilhança nas alegações da autora, considerando a vagueza das afirmações.
5. O pedido de sigilo não supera a regra constitucional da publicidade dos atos processuais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Efeito antecipatório denegado e, desde já, desprovido o recurso, com determinação. Tese de julgamento: 1. A ausência de verossimilhança nas alegações impede a concessão da tutela de urgência. 2. A regra da publicidade dos atos processuais não pode ser afastada sem justificativa robusta.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300;
Constituição Federal, art. 93, IX;
Comunicados CG no 02/2017 e 424/2024;
Recomendação CNJ no 159/2024.